Tribunal: TJDFT
Processo: 0722415-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATOS LESIVOS NÃO PRATICADOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA DIRIGIDA A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para ser parte se verifica diante da pertinência subjetiva para a causa, ou seja, deve ser extraída a partir da relação jurídica material em que se repousa a pretensão.
2. Uma vez comprovado desde a propositura da ação que a pretensão do autor se volta contra pessoa diversa daquela que praticou os atos narrados na inicial, flagrante sua ilegitimidade passiva.
3. Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Nada obstante, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito e os elementos probatórios acostados aos autos, é necessário adentrar o mérito da demanda.
4. O prazo prescricional para obtenção de reparação civil é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada.
5. In casu, embora as ofensas tenham sido publicadas em 2014, a autora apenas tomou conhecimento de sua autoria em 24/08/2017, de modo que não restou consumado o lapso prescricional da pretensão autoral
6. O exercício dos direitos constitucionais fundamentais independe de qualquer ato regulamentar ou extraordinário, bem como estão aptos a receber a devida proteção do Poder Público sem qualquer condicionante. Apesar disso não são absolutos.
7. A responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de três elementos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. E mesmo no caso de responsabilidade objetiva, não é dispensável a prova desses elementos, mas apenas do elemento subjetivo, seja na forma de culpa ou dolo.
8. Embora a pessoa jurídica seja titular de honra objetiva e, consoante a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, possa sofrer dano moral, faz-se necessária a comprovação da efetiva lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.
9. O comentário humorístico e sarcástico, que divulga crítica dirigida a presidente de associação profissional, não redunda em dano moral. O interesse público legitima a liberdade de expressão e de informação, ao qual está atrelado a liberdade de imprensa, como meio ou instrumento de difusão do conhecimento e das questões relevantes para a formação de opinião e exercício pleno da democracia.
10. Ausente a intenção de ofender a honra objetiva da pessoa jurídica, ou abuso na manifestação do pensamento, não há que se falar em compensação por dano moral.
11. Recurso conhecido e desprovido.